Tribunal: TJSP
Processo: 0002418-34.2016.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido almejando absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais da recorrente que repelem, a incidência da bagatela, porém permitem o reconhecimento da forma privilegiada, em razão do pequeno valor da coisa subtraída (carteira e quantia em espécie, perfazendo o total de R$ 300,00). Condenação mantida. Sentenças com trânsito superveniente

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido almejando absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais da recorrente que repelem, a incidência da bagatela, porém permitem o reconhecimento da forma privilegiada, em razão do pequeno valor da coisa subtraída (carteira e quantia em espécie, perfazendo o total de R$ 300,00). Condenação mantida. Sentenças com trânsito superveniente aos presentes fatos que, nos moldes da Súmula 444 do STJ, não se prestam à majoração da reprimenda, tampouco sob a forma de maus antecedentes. Afastamento. Regime aberto e substituição que se mostram viáveis. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002418-34.2016.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante SAMUEL
FERREIRA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por SAMUEL FERREIRA DE ALMEIDA,
apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 8 meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 6 dias-multa, a qual substituo por restritiva de direitos, nos
moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-34.2016.8.26.0491 -Voto no
2
Apelação no 0002418-34.2016.8.26.0491
Comarca: Rancharia
Apelante: SAMUEL FERREIRA DE ALMEIDA
Advogado: Thiago Alves
VOTO No. 21.548
Apelação. Furto. Pedido almejando absolvição ante o
reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições
pessoais da recorrente que repelem, a incidência da bagatela,
porém permitem o reconhecimento da forma privilegiada, em
razão do pequeno valor da coisa subtraída (carteira e quantia em
espécie, perfazendo o total de R$ 300,00). Condenação mantida.
Sentenças com trânsito superveniente aos presentes fatos que, nos
moldes da Súmula 444 do STJ, não se prestam à majoração da
reprimenda, tampouco sob a forma de maus antecedentes.
Afastamento. Regime aberto e substituição que se mostram
viáveis. Parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAMUEL FERREIRA DE ALMEIDA contra sentença de primeiro grau
(fls. 211/215), prolatada em 30 de julho p.p., pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Patrícia Érica Luna da Silva, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Rancharia, que o condenou às penas de 1 ano, 10
meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de
10 dias-multa, declarando-o como incurso no art. 155, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-34.2016.8.26.0491 -Voto no
3
Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, absolvição ante a incidência de insignificância
e, subsidiariamente, a mitigação da reprimenda.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, refutando a incidência da aludida
excludente.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo reparo a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 4 de
maio de 2016, o apelante subtraiu do interior de um veículo,
estacionado na Rua Carlos de Carvalho Baptista, no. 316, cujos vidros
estavam abertos, uma carteira, além da quantia de R$ 200,00, em
espécie, bens avaliados no total de R$ 300,00, em prejuízo da vítima
Gerso Nunes.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente ao questionamento da incidência de insignificância ou
mitigação
da
reprimenda,
imperioso
reconhecer
amplamente
demonstradas, no decorrer da instrução processual, a materialidade e
a autoria, conforme provas documentais e orais
incluindo a
confissão , todas produzidas em perfeita consonância, culminando
na prolação do édito condenatório.
Preambularmente, quanto à incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-34.2016.8.26.0491 -Voto no
4
insignificância, não assiste razão o apelante, pois, em que pese o
diminuto valor da res furtiva (no total de R$ 300,00, incluindo a
carteira, avaliada em R$ 100,00 fl. 50), tal fato, de per si, não é
determinante, demandando, ainda, a análise concomitante das
condições pessoais do agente, aferindo se faz ou não jus ao seu
reconhecimento.
Nesse mister, levando em consideração as
condições pessoais do recorrente (vide folha de antecedentes
carreada às fls. 116/129 registrando diversos outros processos por
roubo, receptação, além de reiterados furtos, incluindo, duas
condenações por igual prática), tem-se inviável a incidência da
insignificância,
porquanto,
aliado
ao
requisito
objetivo
(inexpressividade do prejuízo), faz-se necessário o preenchimento de
requisito subjetivo (atributos pessoais positivos), consoante assim
vimos defendendo:
Outro dado fundamental, objeto de análise para a
constatação da insignificância, diz respeito à
pessoa do autor e ao modo como desenvolveu
sua conduta aparentemente lesiva. Os atributos de personalidade, antecedentes, conduta social, associados à particular execução, suas circunstâncias e
consequências, são fatores essenciais para
vincular ao grau de potencial lesivo ao bem
jurídico, visto em visão geral.
A concepção do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-34.2016.8.26.0491 -Voto no
5
legislador, em relação ao agente arrependido,
dando mostras de natural regeneração, atende
à moderna meta da pena, que, dentre outras,
cultiva a finalidade de ressocialização e
reeducação do agressor. [...] Associando-se os
dois elementos (inexpressividade do bem +
mostra de personalidade positiva), pode-se
constatar a infração penal de bagatela1.
Portanto, inviável cogitar a incidência de
insignificância da conduta, tendo em conta a mostra negativa dos
atributos pessoais pelo apelante, o qual registra diversos processos,
todos por delitos patrimoniais.
Entretanto, não sendo considerado reincidente,
sorte assiste ao recorrente no tocante à aplicação do privilégio,
porquanto malgrado considerável2, o valor do bem subtraído não é
elevado, assim justificando a redução da reprimenda no patamar
mínimo de 1/3.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, a juíza sentenciante exasperou a pena-base ao
montante de 1 ano e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13
dias-multa, a título de maus antecedentes, com fulcro nas sentenças
proferidas nos autos de número 0003088-14.2012.8.26.0491 e
0004306-09.2014.8.26.0491 (fls. 116/129), ambas com trânsito em
julgado posterior aos presentes fatos que, em respeito ao disciplinado
pela Súmula 444 do STJ é vedada a utilização de inquéritos policiais
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais, RT, p.173.
2 O valor subtraído equivale a um terço do salário mínimo, vigente à época dos fatos (R$ 880,00 fonte:
http://www.portalbrasil.net/salariominimo_2016.htm).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-34.2016.8.26.0491 -Voto no
6
e ações penais em curso para agravar a pena-base , não poderiam
ser sopesadas em desfavor da recorrente, porquanto supervenientes.
Conforme
é
sabido,
o
conceito
de
“antecedentes” adquiriu uma nova interpretação após a promulgação
da Constituição Federal de 1988, de modo que, sob o prisma do
princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso
LVII), somente as condenações penais transitadas em julgado podem
ser valoradas como antecedentes, conforme já restou sedimentado
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o enunciado da Súmula 444, in
verbis: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais
em curso para agravar a pena-base”.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
também restou consolidada em julgado de recurso extraordinário
dotado de repercussão geral:
PENA

FIXAÇÃO

ANTECEDENTES
CRIMINAIS
INQUÉRITOS E PROCESSOS
EM CURSO
DESINFLUÊNCIA. Ante o
princípio constitucional da não culpabilidade,
inquéritos e processos criminais em curso são
neutros na definição dos antecedentes criminais” (STF, Recurso Extraordinário no 591.054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
17/12/2014).
Tem-se,
então,
por
indiscutível
que
o
reconhecimento dos maus antecedentes exige o trânsito em julgado
de sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-34.2016.8.26.0491 -Voto no
7
A segunda questão a ser superada se refere ao
momento do trânsito em julgado para fins de reconhecimento dos
maus antecedentes.
Neste ponto, mister anotar o disposto no art. 4o
do Código Penal, segundo o qual considera-se praticado o crime no
momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do
resultado.
Tal dispositivo nos leva à necessária conclusão
de considerar, para fins de responsabilização penal, exclusivamente,
as circunstâncias subjetivas existentes ao tempo da ação ou omissão.
Note-se, por exemplo, que a idade do réu é
apurada no momento do crime; a capacidade de entender e
determinar-se de acordo com o caráter ilícito da conduta também é
apurada no momento da ação; até mesmo o dolo é averiguado no
momento da infração, não se admitindo dolo posterior.
Portanto, as circunstâncias subjetivas a serem
valoradas pelo magistrado são, exclusivamente, aquelas existentes ao
tempo da ação ou omissão.
Os antecedentes, destarte, devem existir,
enquanto instituto jurídico, ao tempo da infração penal.
Ora, conforme exposto acima, os antecedentes
só passam a ter relevância penal e isso é inconteste , com o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Se ao tempo do crime
não se havia operado o trânsito, inexistia, naquele momento, maus
antecedentes.
Não
cabe
ao
julgador,
então,
valorar
circunstância juridicamente inexiste ao tempo do crime, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-34.2016.8.26.0491 -Voto no
8
ofender o art. 4o do Código Penal.
Assim, em nossa opinião, a melhor exegese do
art. 59 do Código Penal é a de se considerar como “antecedentes”
todos os acontecimentos da vida do acusado, com relevância na
seara penal, anteriores à data do novo crime praticado. Conforme já
tivemos a oportunidade de nos manifestar, somente se podem
considerar como maus antecedentes “as condenações, com trânsito
em julgado, existentes antes da prática do delito”3.
Em outras palavras, no momento da prática do
crime ora em exame, o recorrente ainda não havia sido condenado
definitivamente pela prática dos delitos constantes na anotação
criminal de fls. 116/129, não podendo tal circunstância, em nosso
entender, ser valorada a título de antecedente do réu.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
No particular, a basal foi exasperada com lastro
na certidão de objeto e pé de fl. 93; contudo,
vez que a decisão condenatória a que se refere
tem trânsito em julgado posterior ao fato em
cotejo, circunstância tal não pode ser valorada
em desfavor do acionado. Destarte, a pena-
base dever ser fixada no assoalho da
cominação
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0035981-86.2013.8.26.0050, Rel. Marcelo Gordo,
12a Câmara de Direito Criminal, j. 27.02.2019).
As bases foram elevadas de 1/6, em razão dos
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 459.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-34.2016.8.26.0491 -Voto no
9
maus antecedentes (fls. 327/8), ficando em 01
ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa,
diária mínima, tornadas definitivas, à míngua
de
circunstâncias
modificadoras.
Todavia,
observa-se que a certidão invocada (fls. 327/8)
aponta condenação com trânsito em julgado
posterior ao fato tratado nestes autos. Assim,
diante do decidido pelo Pretório Excelso em
sede repercussão geral (RE 591.094) e da
Súmula 444 do STJ, afasta-se essa elevação,
porque não há antecedentes na acepção
técnica do termo, retornando as sanções ao
linde inferior (01 ano de reclusão e 10 dias-
multa)
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0002569-24.2016.8.26.0483, Rel. Ivan Sartori, 4a
Câmara de Direito Criminal, j. 11.12.2018).
Logo, inexistindo condenação penal com
trânsito em julgado em data anterior ao cometimento do crime em
exame, é de rigor considerar, para fins de cálculo da pena, que o
apelante possuía bons antecedentes à época dos fatos ora debatidos.
Destarte, afasto a exasperação operada e fixo
a pena-base no patamar mínimo legal, perfazendo 1 ano de reclusão
e pagamento de 10 dias-multa.
Nesse ponto, vale salientar que, mesmo se
reconhecida a atenuante referente à confissão espontânea pelo
apelante, resta intangível promover qualquer redução aquém do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002418-34.2016.8.26.0491 -Voto no
10
mínimo legal.
Na fase final, em razão do privilégio, reduzo a
pena em 1/3, totalizando 8 meses de reclusão e pagamento e 6 dias-
multa, tornando-a definitiva, ante a ausência de demais causas
modificadoras.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,
aliada às condições pessoais do recorrente (que, à época dos fatos,
não ostentava qualquer condenação definitiva), permite não só a
imposição do regime menos severo, qual seja o aberto, bem como a
substituição por restritiva de direitos, a qual fixo sob a forma de
prestação de serviços à comunidade, em igual prazo, uma vez
suficiente à reprovação do delito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por SAMUEL FERREIRA
DE ALMEIDA, apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 8
meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 6 dias-multa,
a qual substituo por restritiva de direitos, nos moldes acima
estabelecidos, mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator